Tribunal: STF
Processo: AI 818925
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ANTE A PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO OBSTATIVA DE RECURSO ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 543 DO CPC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. 


1. O § 1º do art. 543 do Código de Processo Penal só se aplica quando ambos os recursos, especial e extraordinário, são admitidos na instância judicante de origem. Precedentes: AIs 490.433-AgR, 700.930-ED e 758.963-AgR. 




2. A alegada afronta à Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 




3. De mais a mais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF. 




4. Agravo regimental desprovido.